Tribunal: STJ
Processo: 1117329-07.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3100425 - SP(2025/0438549-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ROSA GUALBERTINA DE SOUZA
ADVOGADA
: MARIA ELISA CESAR NOVAIS - SP209533
AGRAVADO
: FABIO SILVEIRA BENETI
AGRAVADO
: ROBERTO SILVEIRA BENETI
AGRAVADO
: WALDEREZ BENETI
ADVOGADO
: RAFAEL MARCHI NATALICIO - SP296540
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REIVINDICATÓRIA
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO.
COPROPRIEDADE.
USO
EXCLUSIVO.
INDENIZAÇÃO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
IMPUGNADOS.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS
DOS
FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS 283 E
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
284/STF.
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando
as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido.
Aplicação da Súmula 284 do STF.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
05/05/2026
11/05/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56660471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/05/2026 18:02:40
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 4fb99c37-aec6-4189-b4ea-302b25e14f7c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3100425 - SP(2025/0438549-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ROSA GUALBERTINA DE SOUZA
ADVOGADA
: MARIA ELISA CESAR NOVAIS - SP209533
AGRAVADO
: FABIO SILVEIRA BENETI
AGRAVADO
: ROBERTO SILVEIRA BENETI
AGRAVADO
: WALDEREZ BENETI
ADVOGADO
: RAFAEL MARCHI NATALICIO - SP296540
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REIVINDICATÓRIA
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO.
COPROPRIEDADE.
USO
EXCLUSIVO.
INDENIZAÇÃO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
IMPUGNADOS.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS
DOS
FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS 283 E
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
284/STF.
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando
as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido.
Aplicação da Súmula 284 do STF.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ROSA GUALBERTINA DE
SOUZA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III, “a”,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, assim ementado:
“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BEM
IMÓVEL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO MATERIAL. RECURSO
DESPROVIDO. I. Caso em Exame. Ação reivindicatória de bem imóvel
cumulada com indenização material. Sentença julgou procedente a ação,
determinando a imissão dos autores na posse do imóvel e condenando a
requerida ao pagamento de aluguéis indenizatórios. II. Questão em
Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar a posse do
imóvel e a obrigação de indenização pelo uso do bem pela apelante, que
alega posse justa devido à união estável com o falecido proprietário. III.
Razões de Decidir. 3. Rejeição da preliminar de incompetência do juízo, pois
a ação trata da posse de bem imóvel, independente da análise da união
estável ou sucessão. 4. No mérito, o direito real de habitação da apelante já
foi negado em decisão transitada em julgado, sendo impossível a rediscussão.
A manutenção da sentença é de rigor, com deferimento da imissão na posse e
Documento eletrônico VDA56352289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:42:34
Código de Controle do Documento: 206121f4-9ed1-44b6-a2a9-a72f95c07979

indenização pelo uso do imóvel. IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso
desprovido. Tese de julgamento: 1. A ação de imissão de posse visa
assegurar a posse decorrente do direito de propriedade. 2. O pedido de
indenização por uso e fruição deve ser deferido para evitar enriquecimento
sem causa.” (fl. 668)

Não foram opostos embargos de declaração.
Em seu recurso especial, a agravante alega violação ao art. 1.200 do Código
Civil, em razão da indevida qualificação da posse como injusta e condenação a aluguéis, embora
a ocupação da recorrente estivesse amparada por decisões judiciais com efeito suspensivo, o que
caracteriza a posse justa (não violenta, nem clandestina, nem precária) e afasta a indenização.
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 690-709.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
Foi ofertada contraminuta às fls. 729-746.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Extrai-se dos autos que, na origem, cuida-se de ação reivindicatória cumulada com
indenização ajuizada por FABIO SILVEIRA BENETI e outros contra ROSA GUALBERTINA
DE SOUZA, em razão da violação do direito de propriedade e enriquecimento sem causa pela
utilização exclusiva do bem.
Narra a inicial que os autores, ora agravados, eram coproprietários do imóvel e que a
ré, agravante, ex-companheira do
, manteve ocupação injusta após o óbito, apesar de já
de cujus
ter sido negado o direito real de habitação no inventário.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a liminar de
imissão na posse (com cumprimento condicionado à deliberação recursal) e condenar a
agravante ao pagamento de aluguéis indenizatórios mensais de R$ 3.231,15, desde 30 dias do
recebimento da notificação até a desocupação, com correção monetária e juros legais; rejeitou a
gratuidade, afastou indenização em favor do espólio por ilegitimidade ativa e fixou honorários
de 10% sobre o valor da causa (fls. 541-544).
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso,
confirmando a sentença.
Sobre a alegada violação ao
do Código Civil, em razão da indevida
art. 1.200
qualificação da posse como injusta e condenação a aluguéis, a Corte local assim se manifestou:

“No mérito, conforme acima contextualizado, o eventual direito da apelante
ao direito real de habitação já foi devidamente apreciado, inclusive em sede
de Recurso Especial com decisão transitada em julgado, neste sentido, é
impossível a rediscussão da matéria.
Nestes termos, tendo em vista a negativa do direito de habitação e que o
imóvel, desde antes da união estável do de cujus com a apelante, já
pertencia, em parte, aos apelados, é de rigor a manutenção da r. sentença,
com o deferimento da imissão na posse, bem como, da indenização pelo
período de fruição do imóvel.
Documento eletrônico VDA56352289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:42:34
Código de Controle do Documento: 206121f4-9ed1-44b6-a2a9-a72f95c07979

Neste ponto, necessária algumas considerações, tratando-se de imóvel
pertencente a terceiros, aquele que o ocupa deve responder pelo aluguel do
período que utilizou o imóvel, sob pena de enriquecimento sem causa.
A ação de imissão de posse tem natureza petitória e como tal, visa assegurar
a obtenção da posse decorrente do direito de propriedade, sem a necessidade
de se provar posse anterior, bastando que se demonstre a propriedade do
autor e a posse injusta pelo réu/possuidor.
Na hipótese, devidamente comprovado por escritura pública e respectivo
registro, prevalece o direito do titular do domínio.
Neste sentido, em respeito ao princípio da vedação ao enriquecimento sem
causa, o pedido de indenização por uso e fruição dever ser deferido, pois
restou comprovado que a apelante permaneceu no imóvel de forma a tornar
impossível o uso do bem por seus proprietários.
Concernente ao pedido subsidiário para que o termo inicial da indenização
seja a partir do trânsito em julgado do recurso especial, melhor sorte não
assiste à apelante, em que pese em juízo de admissibilidade o Recurso
Especial tenha sido admitido com efeito suspensivo, este se deu somente em
relação à imissão na posse e nada afeta o seu dever de indenizar, além do
que, o pleito recursal restou indeferido, mantendo a decisão desde a origem.
A dinâmica dos fatos e as sucessivas notificações para que a apelante
deixasse o imóvel, não permitem a interpretação de que ela teria posse justa
sobre o imóvel. Era público e notório que o imóvel, antes mesmo da morte do
de cujus já pertencia em parte aos apelados, outrossim, a apelante possui
imóvel próprio.
Conceber o pedido de alteração do termo inicial do dever indenizar afronta
diretamente o princípio que veda o enriquecimento sem causa, privilegiando
o prolongamento da ação em contraposição ao dever de pagar pela moradia.
” (fls. 671-673).

Do excerto acima transcrito, infere-se que o Tribunal de origem alicerçou seu
entendimento trazendo os seguintes argumentos:
ausência do direito real de habitação
i)
reconhecido por decisão transitada em julgado;
utilização exclusiva do imóvel pela agravante;
ii)
cabimento de indenização aos demais coproprietários pelo período de fruição exclusiva do
iii)
imóvel, a fim de evitar o enriquecimento sem causa; e
termo inicial da indenização a partir da
iv)
notificação para desocupação, visto que o efeito suspensivo se deu apenas em relação à imissão
na posse, não interferindo na obrigação de indenizar.
A parte recorrente, por sua vez, nas razões do recurso especial, limitou-se a afirmar,
em suma, que sua posse é justa em decorrência de decisão judicial e, por isso, deve ser afastado
o dever de indenizar.
Dessa forma, há de se concluir que as razões recursais são dissociadas do conteúdo
do acórdão recorrido e não têm o poder de infirmá-lo, porquanto os fundamentos autônomos e
suficientes à manutenção do aresto, no ponto, mantiveram-se inatacados e incólumes nas
, convocando, na hipótese, a incidência das Súmulas 283 e 284 do
razões do recurso especial
STF. Nesse sentido:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO
FICTO. AUSÊNCIA.
. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
SÚMULA 211/STJ
RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS
DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...)
Documento eletrônico VDA56352289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:42:34
Código de Controle do Documento: 206121f4-9ed1-44b6-a2a9-a72f95c07979

3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual
atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.
4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação
quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão
recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Configura deficiência de fundamentação recursal a apresentação de razões
dissociadas que não impugnam fundamento do acórdão por si só suficiente
para manter o entendimento adotado.
6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do
"
recurso especial.
(AgInt no
, Relator Ministro
AREsp n. 2.735.498/MT
RAUL ARAÚJO,
, julgado em
DJEN de
QUARTA TURMA
17/2/2025,
28/2/2025)

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. PRÁTICA
ABUSIVA. SÚMULAS N. 83 DO STJ, 283 E 284 DO STF. EMISSÃO DE
BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA.
FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
3. A ausência de impugnação específica de fundamento suficiente, por si só,
para manter incólume o acórdão recorrido configura deficiência na
fundamentação e atrai a incidência das Súmula n. 283 e 284 do STF. (...)
."
8. Agravo interno desprovido
(AgInt no
, Relator Ministro
AREsp n. 2.568.985/PR
JOÃO OTÁVIO DE
, j.
DJEN de
NORONHA, QUARTA TURMA
10/2/2025,
13/2/2025)

Além disso, verifica-se que o entendimento esposado no v. acórdão recorrido está em
consonância com precedentes desta Corte no sentido de que a utilização exclusiva do bem por
um dos coproprietários enseja o dever indenizar. A propósito:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR USO
EXCLUSIVO DE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. MARCO INICIAL DA
OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência atual do STJ é pacífica no sentido de que é devida
indenização pelo coproprietário que faz uso exclusivo de bem ainda não
partilhado, com fundamento no princípio da vedação do enriquecimento
sem causa, previsto nos artigos 884 e 1.319 do Código Civil. Precedentes.
2. O fato gerador da obrigação indenizatória é o uso exclusivo do imóvel
comum por um dos coproprietários, a partir da inequívoca oposição daquele
que se encontra destituído da fruição do bem.
3. A notificação extrajudicial pode servir como marco inicial da obrigação
indenizatória, desde que anterior à citação e comprovadamente recebida pelo
ocupante do imóvel, independentemente da conclusão do inventário.
4. Recurso especial não provido.”
, relator Ministro
(REsp n. 2.051.727/DF
RAUL ARAÚJO, QUARTA
, julgado em
DJEN de
TURMA
9/2/2026,
13/2/2026)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DIREITO
REAL
DE
HABITAÇÃO.
COPROPRIEDADE DE TERCEIRO ANTERIOR À ABERTURA DA
SUCESSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
Documento eletrônico VDA56352289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:42:34
Código de Controle do Documento: 206121f4-9ed1-44b6-a2a9-a72f95c07979

INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA N. 283 DO STF. SUPRESSIO. FALTA DE PERTINÊNCIA
TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N.
7
DO
STJ.
COMPENSAÇÃO.
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do
quando a Corte local
CPC/2015
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas
nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do
STJ).
3. A Segunda Seção do STJ assentou que "a copropriedade anterior à
abertura da sucessão impede o reconhecimento do direito real de habitação,
visto que de titularidade comum a terceiros estranhos à relação sucessória
que ampararia o pretendido direito"
, Relatora
(EREsp n. 1.520.294/SP
Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em
DJe de
26/8/2020,
.
2/9/2020)
4. Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte, "o coproprietário
que ocupa o imóvel, de forma integral e exclusiva, deve pagar aluguel aos
demais condôminos, na proporção de sua quota.
Assim, se apenas um dos condôminos reside no imóvel, abre-se a via da
indenização, mediante o pagamento dos alugueres, àquele que se encontra
privado da fruição da coisa" (AgInt no AgInt no
,
AREsp n. 2.215.613/SP
Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
9/10/2023,
16/10/2023)
5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
6. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
.
Súmula n. 283/STF
7. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do dispositivo
legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do recurso
especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.
8. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 1.764.758/RJ
ANTONIO CARLOS
, julgado em
DJe de
FERREIRA, QUARTA TURMA
27/11/2023,
1/12/2023)

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. COPROPRIEDADE. POSSE EXCLUSIVA. OBRIGAÇÃO
INDENIZATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALUGUEL PELO USO
EXCLUSIVO DO BEM. DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO
PROPTER
REM.
INADIMPLÊNCIA.
AFASTAMENTO.
IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA.
1. Ação de arbitramento de aluguel cumulada com cobrança proposta por
coproprietário que não exerce a posse.
2. O propósito recursal consiste em definir a possibilidade de penhora de
imóvel, em regime de copropriedade, quando é utilizado com exclusividade,
como moradia pela família de um dos coproprietários, o qual foi condenado
a pagar alugueres devidos em favor do coproprietário que não usufrui do
imóvel.
3. Segundo o disposto no
do Código Civil, o coproprietário é
art. 1.315,
obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de
conservação ou divisão da coisa e a suportar os ônus a que estiver sujeita.
4. É dominante a jurisprudência no STJ que a natureza propter rem da
obrigação afasta a impenhorabilidade do bem de família.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA56352289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:42:34
Código de Controle do Documento: 206121f4-9ed1-44b6-a2a9-a72f95c07979

5. Constituem determinantes da obrigação de natureza propter rem: a
vinculação da obrigação com determinado direito real; a situação jurídica do
obrigado; e a tipicidade da conexão entre a obrigação e o direito real.
6. A primazia da posse sobre a forma de exercício da copropriedade e a
vedação do enriquecimento ilícito são dois fatores que geram dever e
responsabilidade pelo uso exclusivo de coisa comum.
Precedentes.
7. A posse exclusiva (uso e fruição), por um dos coproprietários, é fonte de
obrigação indenizatória aos demais coproprietários, porque fundada no
direito real de propriedade.
8. A obrigação do coproprietário de indenizar os demais que não dispõe da
posse, independe sua declaração de vontade, porque, decorre tão somente
da cotitularidade da propriedade.
9. Recurso especial conhecido e não provido.”
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora
(REsp n. 1.888.863/SP
para acórdão Ministra
,
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA
julgado em
DJe de

10/5/2022,
20/5/2022)

Diante do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Com supedâneo no
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios devidos à parte agravada em 10% sobre o valor já fixado pelas
instâncias ordinárias, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo legal, bem como eventual prévia concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56352289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:42:34
Código de Controle do Documento: 206121f4-9ed1-44b6-a2a9-a72f95c07979

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.100.425 / SP
Número Registro: 2025/0438549-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11173290720238260100 23008487420238260000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROSA GUALBERTINA DE SOUZA
ADVOGADA
: MARIA ELISA CESAR NOVAIS - SP209533
AGRAVADO
: FABIO SILVEIRA BENETI
AGRAVADO
: ROBERTO SILVEIRA BENETI
AGRAVADO
: WALDEREZ BENETI
ADVOGADO : RAFAEL MARCHI NATALICIO - SP296540
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56641665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 01:04:16
Código de Controle do Documento: 6ef6527a-4717-4f56-91a8-253465d20a48

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 01:04:16
Código de Controle do Documento: 6ef6527a-4717-4f56-91a8-253465d20a48